Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704955-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BASSEL RUKKIAH, LEEN RUKKIAH, REEM RUKKIAH, MOHAMAD RUKKIAH, IBRAHIM RUKKIAH, ALI AMMAR, AMAL AMMAR, MILA ALKHAYER, RAM ALKHAYER, ANISEH MAHMOUD REPRESENTANTE LEGAL: LEEN RUKKIAH, REEM RUKKIAH REU: MRE - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DESPACHO Intimem-se os autores para recolher as custas iniciais e o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, sob pena de indeferimento da inicial (CPC/2015 968 II § 3o). Emende-se a inicial para correção do polo passivo, considerando que o Ministério das Relações Exteriores não possui personalidade jurídica. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator